Tribunal: TJMT
Processo: 1005572-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005572-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. DEVER DO MUNICÍPIO DE PROMOVER AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A GARANTIA DO ACESSO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a adequação da Unidade Básica de Saúde Camping Club às normas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, com apresentação de alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intervenção judicial para obrigar o Município a realizar adaptações estruturais em prédio público, visando garantir o direito de acessibilidade e a segurança dos usuários, em conformidade com a legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (L. 13.416/2015) assegura às pessoas com deficiência o direito de acessibilidade e proteção contra situações de risco, o que impõe ao Município a obrigação de adotar as medidas necessárias para adequação das unidades públicas.

4. A atuação judicial em matéria de políticas públicas é legítima diante de omissões que comprometam direitos fundamentais, como a segurança e acessibilidade, não violando o princípio da separação dos poderes (RE 684612/RJ, STF).

5. A reserva do possível não exime o ente público de cumprir as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o mínimo existencial, especialmente em situações de urgência e risco iminente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "O Poder Judiciário pode determinar ao ente público a adoção de medidas de acessibilidade e segurança em instalações de uso público, quando evidenciada omissão administrativa que comprometa a integridade e o acesso de pessoas com deficiência, em observância aos direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, 196, 227; Lei nº 13.416/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, repercussão geral; STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ARE 639337/SP
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Sinop
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (
Processo Judicial Eletrônico nº 1030096-50.2023.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 137299385
) que, em
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência
para
determinar que o ente demandado adote todas as medias para “
adequação da edificação da Unidade Básica de Saúde Camping Club, em Sinop às NORMAS de prevenção contra incêndio e pânico, devendo comprovar a conformidade, por meio da apresentação de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.
”.
(
Processo Judicial Eletrônico nº 1030096-50.2023.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 137299385
)
.

O agravante assegura que “
os atos administrativos já praticados somente podem ser revistos pelo Poder Judiciário se houver alguma irregularidade quanto aos aspectos formais
.
”, de forma que “
é incabível permitir que o Poder Judiciário

analise

o

juízo de conveniência e oportunidade da atuação administrativ
a”.

Aduz que
“
as supostas irregularidades apontadas pelo autor se restringem
a aspectos estruturais, não havendo nenhum apontamento de deficiência no serviço público ou falta de atendimento dos
pacientes.”.

Sustenta, ainda, que
até a
“
presente data não há informações

nos autos de reclamações de
PNE ́s
ou demais acidentes ocorridos

no

local
”
.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida concessão de efeito suspensivo (Id.
205936195
)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
210766699
).

Agravo Interno do Município de Sinop (Id.
214332190
).

A Procuradoria -Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id.
217656158
)

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
contra o
Município de Sinop
, objetivando
a
manutenção d
a Unidade Básica de Saúde
Camping Club, a fim de que sejam feitas adequações

“às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico, comprovando a adequação das instalações por meio de laudo de técnico, elaborado por profissional habilitado e acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, além de Alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros, no que diz respeito a sua adequação às normas contra incêndio e pânico
” (petição inicial, Primeira Instância, Id.
137228263
).

A questão encontra-se delineada na petição inicial:

[...]
Em 16 de dezembro de 2010, a partir de diligências realizadas em todas as Unidades Básicas de Saúde de Sinop, o Ministério Público tomou conhecimento de que a Unidade Básica de Saúde Camping Club, em Sinop, apresentava irregularidades na sua estrutura física, que comprometiam a sua acessibilidade.

Não obstante o transcurso de tempo suficiente para adoção de providências visando a regularização da estrutura da unidade, em 2017 o requerido Município de Sinop ainda
mantinha-se
inerte, razão pela qual foi instaurado o inquérito civil nº 74/2017 (SIMP nº003961-014/2017), visando a promoção de diligências tendentes à efetiva resolução da questão.

Ocorre que, mesmo após amudança da Unidade Básica de Saúde Camping Club para outro prédioem 2018, as irregularidadesatinentesà acessibilidade persistiram,o que demonstrou a recalcitrância do requerido Município de Sinop em atender os preceitos legais relativos à acessibilidade.

Com efeito, o prédio onde atualmente funciona a UBS Camping Clubapresenta as seguintesdesconformidades, constatadas na perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional – CAO (Relatório Técnico nº 102/2020), a saber:

1)
Banheiros sem as adequações necessárias para PNE'S (I – barras de apoio; II – placas informativas; III – lavabos; IV – bacias sanitárias), em desacordo com as normas técnicas de acessibilidade;

2)
Balcão de atendimento e bebedouro sem o rebaixo necessário, em desacordo com NBR 9050 Acessibilidade;

3)
Ausência de calçadas pavimentadas no entorno do prédio;

4)
Ausência de sinalização tátil de alertas e direcionais, sinalizações visuais verticais e horizontais;

5)
Prédio desprovido de Sistema de Proteção contra Incêndio e Pânico e de Descargas Atmosféricas;

Como visto, além dosproblemas relacionados à falta de acessibilidade no prédio da Unidade Básica de Saúde Camping Club, em Sinop,o Corpo de Bombeiros Militar informou que a unidade em questão não possui Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso,o que expõe usuários e servidores em condições de
inexorável

risco.
[...]
(Id.

137228263
,)

A prova das irregularidades apontadas está robustamente demonstrada no procedimento administrativo SIMP nº 003961-014/2017, especificamente através do relatório técnico n° 102/2020, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 137239416, fls. 65/79), que documenta, de forma detalhada e técnica, as diversas inadequações relacionadas à falta de acessibilidade e segurança do local.

Diante da comprovada omissão da Administração Pública, é legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar ao Município de Sinop a adoção das medidas necessárias à adequação do prédio, especialmente para garantir a inclusão e a segurança de todos os cidadãos, em particular das pessoas com

deficiência. Esta obrigação está amparada na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que dispõe, em seu art. 5º, que:

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

[...]

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal,
s
ocial e econômico.

No caso em análise, mostra-se inequívoca a legitimidade do Poder Judiciário para intervir em questões fundamentais protegidas pela Constituição Federal, especialmente quando relacionadas à saúde, segurança e acessibilidade
. Em
situações excepcionais que evidenciam omissão administrativa
de natureza grave, tal
intervenção, longe de configurar ingerência indevida, representa o exercício legítimo da função jurisdicional na garantia de direitos fundamentais que compõem o núcleo do mínimo existencial.

O conceito de mínimo existencial, e
nquanto emanação direta do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), compreende não apenas prestações materiais básicas, mas também o direito à acessibilidade e à segurança em estabelecimentos públicos de saúde. A garantia de acesso adequado e seguro a serviços essenciais de saúde integra o núcleo intangível de direitos fundamentais que não podem ser negligenciados pelo Poder Público sob qualquer pretexto.

Confira os precedentes do Supremo Tribunal Federal:

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR,
Relª
. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR,
Relª
. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR,
Relª
. Minª.
Carmén
Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151,
Relª
. Minª. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS
AgR
, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018)
.

Vale ressaltar que o princípio da separação dos poderes, embora pilar do Estado Democrático de Direito, não pode ser invocado como
subterfúgio
para
amparar
a inércia administrativa no cumprimento de deveres legais expressamente
delineados
, sobretudo quando está em jogo a proteção de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido:

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em
meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015,
DJe
19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem
destaque
no original]

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 698), fixou, também a tese de que “
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
”
. Essa tese foi
fixada
em
julgamento
realizado em
3 de julho de 2023
pelo Tribunal Pleno, tendo como relator originário
o Ministro Ricardo Lewandowski e como redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, com publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2023 (
STF, RE 1 684612/RJ
)
.

Embora se possa argumentar que o princípio da reserva do possível serviria como fundamento para afastar a obrigação imposta na sentença, é crucial afirmar que esse princípio não pode ser utilizado como pretexto para desobrigar o ente público de atender às determinações constitucionais. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 639337/SP, consolidou entendimento que refuta tal interpretação, reafirmando a supremacia dos direitos fundamentais frente a argumentos que busquem limitar sua realização. Vejamos:

[...]
A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. – A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito
geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem
destaque
no original]

A premência na implementação de medidas destinadas a garantir a acessibilidade e a segurança encontra plena justificação na natureza dos direitos protegidos, pois qualquer demora compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Essa inércia pode acarretar obstáculos ao acesso de pessoas com deficiência a espaços públicos, bem como expor a risco a integridade física de servidores e usuários. A urgência, nesse caso, não esbarra nas restrições previstas no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, tampouco a proteção de bens jurídicos fundamentais, como o direito de acesso e a segurança, afronta o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Ao contrário, tais disposições reforçam a necessidade de uma resposta administrativa célere e eficaz, indispensável à promoção da inclusão e da proteção integral de todos os cidadãos.

Nesse sentido, é pertinente a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento da unidade
escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013706-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023)

Diante do exposto, torna-se evidente que a determinação judicial para que o Município de Sinop adeque o local encontra respaldo não apenas no ordenamento jurídico
vigente
, mas sobretudo na imperiosa necessidade de assegurar o mínimo existencial aos usuários do serviço público de saúde. A tutela de direitos fundamentais que compõem o núcleo essencial de uma existência digna não pode ser inviabilizada por alegações genéricas relacionadas ao princípio da reserva do possível ou à separação dos poderes, especialmente quando se comprova a prolongada inércia administrativa em uma questão de tão elevada relevância social.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno (Id.
214332190
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025